Tribunal: TJDFT
Processo: 0726969-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726969-44.2020.8.07.0000 PACIENTE: JONATHAN LUCAS FERNANDES SOARES IMPETRANTE: SOLANGE MARIA MENDES DE DEUS PAULO, MARLUA BARROS COSSICH AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES, JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO As advogadas Solange Maria Mendes de Deus Paulo e Marlua Barros Cossich impetram habeas corpus em favor de Jonathan Lucas Fernandes Soares contra ato do Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes que decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, a pedido do Ministério Público. Ele foi preso em flagrante e agraciado com liberdade provisória clausulada em 24/05/2020, na audiência de custódia, mas teve a prisão preventiva decretada no recebimento da denúncia. Sustentam que não há os requisitos da prisão preventiva e que a fundamentação raquítica não a justifica. Ressalta ausência de reincidência específica, extinção da punibilidade por condenação anterior e cumprimento regular das condições da liberdade provisória. Dizem que a colisão automobilística ocorrida durante sua perseguição decorreu de culpa exclusiva dos policiais, ao efetuaram uma manobra perigosa para impedir a sua evasão. Ele acabara de comprar drogas para consumo pessoal e não conseguiu identificar que era perseguido pela Polícia por causa da viatura descaracterizada e por não se identificarem. Alegam que o paciente sofre de asma e usa medicação para tratar da doença, estando, portanto, incluído em grupo de altíssimo risco de contágio pela COVID-19. Invoca os princípios da presunção de inocência, da homogeneidade e da dignidade da pessoa humana para requerer a liberdade plena ou clausulada, inclusive com monitoração eletrônica, e, caso assim não se entenda, a concessão da prisão domiciliar humanitária. O paciente conta vinte e sete anos de idade e foi denunciado por infringir os artigos 33 da Lei 11.343/2006, 163, parágrafo único, inciso III, e 329 do Código Penal e 311 da Lei 9.503/97. Consta que ao cabo de investigação preliminar, no dia 22/05/2020, perto do estacionamento do Estádio de Futebol “Abadião”, Ceilândia, policiais civis identificaram o veículo conduzido por Jonathan, suspeito de servir ao abastecimento de uma “boca de fumo”, e ordenaram a sua parada. Ele desobedeceu a ordem, colidiu o seu veículo com uma viatura policial e fugiu, mas foi interceptado por policiais de apoio à operação, em outra viatura. Quando se deparou com essa barreira, acelerou o automóvel na direção dos policiais, que revidaram com disparos de arma de fogo. Iniciada a perseguição, o réu acabou batendo em dois veículos particulares, expondo a risco a integridade física de terceiros, e dispensou as drogas na rua durante a perseguição. Os policiais o capturaram e em seguida localizaram os quatro tijolos de maconha jogados fora, apreendendo também oitocentos reais com o réu. O Juízo de primeira instância destacou os requisitos da prisão preventiva, necessária para acautelar a ordem pública, ressaltando a gravidade concreta dos fatos, a reincidência e a escalada criminosa do paciente, que praticou o delito enquanto gozava de liberdade provisória deferida na ação penal 0725701-83.2019.8.07.0001, que apura outro tráfico de drogas, e cumpria pena (execução 0400187-96.2018.8.07.0015). Neste cenário, entendeu que a monitoração eletrônica não parece medida adequada para substituir a prisão preventiva. Em princípio, a prisão deve ser mantida, diante do risco de recidiva, revelado pelos fatos até agora apurado e pelos antecedentes do réu: ele foi preso quando transportava uma quantidade significativa de maconha, depois de desobedecer ordem de parada da Polícia e danificou uma viatura policial e dois automóveis particulares durante a fuga, expondo a risco a integridade física de terceiros. Além disso, registra condenação definitiva por furto, outra bastante recente por participar de “racha” e responde uma terceira ação penal por tráfico de drogas, na qual foi agraciado com a liberdade provisória em 2019. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, sabe-se que a Organização Mundial de Saúde reconheceu a contaminação com o coronavírus, COVID-19 como pandemia no dia 11/03/2020 e desde então autoridades públicas de todas as esferas têm determinado medidas drásticas para prevenir contaminações de grande escala. Depois, o Conselho Nacional de Justiça, em 17/03/2020, editou a Recomendação 62, recomendado a reavaliação da necessidade da segregação, analisando-se a situação de risco caso a caso, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus. Uma semana depois o Plenário da Suprema Corte decidiu não referendar liminar concedida pelo Ministro Marco Aurélio na ADPF 347/DF acerca das providências sugeridas ao Juízo da Execução Penal, mas determinou que o Judiciário deva seguir as recomendações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, procedendo a análise da situação de risco individualizada, mediante as condições definidas pelo Juízo da Execução. Por sua vez, o Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal alterou a rotina carcerária para minimizar os efeitos das restrições impostas para prevenção do risco de contágio da doença. Assim, num juízo de cognição sumária, até o momento, percebe-se que as medidas adotadas para prevenção da saúde da população carcerária em decorrência da pandemia estão sendo ajustadas de acordo com a evolução dos casos que se altera a cada dia. Em consulta ao sistema de informações penitenciárias, vê-se que o paciente foi monitorado quatro vezes pelo Setor de Saúde do presídio no mês de julho, sem apresentar queixas ou sintomas compatíveis com a COVID-19. Nada obstante, o relatório médico (ID 18124499) sugere a necessidade de iniciar tratamento medicamentoso para tratar de asma, comorbidade que agrava o risco de contágio pandêmico. De tal modo, considerando a gravidade do fato, os antecedentes do réu e a monitoração médica penitenciária contínua, afigura-se razoável e prudente ouvir a Juíza da Execução Penal e o Ministério Público, para que o Colegiado decida com equilíbrio e justiça. Ante o exposto, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Vara de Execuções Penais, remetendo-se cópia da presente decisão. Oficie-se à Gerência de Atendimento ao Interno do Centro de Detenção Provisória (GEAIT/CDP), solicitando informações quanto ao uso de medicação para tratar a comorbidade e o envio de relatório de saúde atualizado do paciente, remetendo-se cópia do receituário médico de ID 18124499, com a urgência que o caso requer. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 31de julho de 2019. GEORGE LOPES LEITE Relator